Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. apelação. Medicamento Não Incorporado pelo Sus. Súmula Vinculante 60 do STF. Tema 1.234. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, por prazo indeterminado e pelo Distrito Federal.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento administrativo ao fornecimento do medicamento Ocrelizumabe pelo SUS está em conformidade com a legislação e os precedentes vinculantes; (ii) avaliar se a apelante cumpriu o ônus probatório exigido, especialmente quanto à segurança, eficácia do medicamento e inexistência de alternativa terapêutica adequada.
III. Razões de decidir
3. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída.
4. O STF, no julgamento do RE 1366243 (Tema 1.234), estabeleceu que a análise judicial do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS deve se limitar à verificação da regularidade e legalidade do ato administrativo, sem incursão no mérito administrativo.
5. As Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF estabelecem que os procedimentos administrativos e judiciais relativos a medicamentos não incorporados devem observar os termos dos acordos interfederativos homologados pelo Supremo Tribunal Federal, assim como as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).
6. No caso concreto, a CONITEC não recomendou a incorporação do Ocrelizumabe, apontando a ausência de evidência de superioridade terapêutica frente a alternativas já disponíveis no SUS e o custo elevado do fármaco.
7. A autora não comprovou, por meio de ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, a superioridade do medicamento pleiteado, limitando-se a apresentar relatório médico e nota técnica do NatJus em caso análogo.
8. O protocolo clínico do Ministério da Saúde prevê o uso de alternativas terapêuticas, como o Alentuzumabe, para situações como a da apelante, reforçando a adequação da negativa administrativa.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A análise judicial do fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS deve restringir-se à verificação da regularidade e legalidade do ato administrativo, nos termos das diretrizes fixadas pela CONITEC e pelo STF, cabendo ao autor comprovar, com base na Medicina Baseada em Evidências, a superioridade do medicamento pleiteado e a ausência de alternativas terapêuticas incorporadas."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 103-A; CPC, arts. 489 § 1o, V e VI, e 927 III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61.